Tribunal: TJSP
Processo: 2052402-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Elementos de investigação que indicam que o paciente vem reiteradamente praticando atos de comércio ilícito. Necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. Primariedade ou outras condições pessoais favoráveis que não impõem, por si só a soltura. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Elementos de investigação que indicam que o paciente vem reiteradamente praticando atos de comércio ilícito. Necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. Primariedade ou outras condições pessoais favoráveis que não impõem, por si só a soltura. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.